Tribunal: STF
Processo: Rcl 47782
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista 0120200-74.2009.5.03.0143, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na ADPF 324/DF, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0120200-74.2009.5.03.0143, proposta por JOSE DANIEL CORBELLI JR E OUTROS perante a 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante. 
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário a Turma Recursal do Tribunal Regional da 3ª Região, manteve o vínculo empregatício com a tomadora e os benefícios dos seus ACTs, sob o fundamento de ilicitude da terceirização. 
    Em sede de recurso de revista, a 01ª Turma do colendo TST, através do acórdão publicado em 17/05/2019, consolidou o entendimento acerca da ilicitude da terceirização e vínculo de emprego com a tomadora de serviços nos seguintes termos: […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a violação do entendimento firmado na ADPF 324/DF, bem como ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, sob os seguintes fundamentos:
    “[...] No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (pág. 3 do documento eletrônico 1, grifos no original)
    Prossegue, ressaltando que,
    “[...] em que pese ter constado no v. acórdão que os elementos de prova demonstraram a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, nada no r. acordão recorrido vai de encontro à ampla licitude das terceirizações garantida pelo STF, pois não há na hipótese distinguishing, data vênia, conforme sinalizado na decisão. 
    […]
    De tal quadro fático, no entanto, não se extrai que, efetivamente, existia subordinação jurídica, mas, sim, subordinação estrutural, mediante a qual o empregado se submete, mesmo que de forma indireta, às decisões do tomador dos serviços, integrando a estrutura empresarial no desempenho de suas atividades. Nesse contexto, inexistindo subordinação jurídica, não há como se entender configurada a relação de emprego” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão do pedido liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 01ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº 0120200-74.2009.5.03.0143, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF e, ainda, o conteúdo do enunciado da SV 10. Afirma que o acórdão reclamado afastou o art. 94, II, da Lei 9.472/1997 e que, “embora o colendo TST tenha mencionado a existência dos elementos que configurariam a relação de emprego, constata-se, na verdade, a efetiva execução do contrato de terceirização firmado com as prestadoras dos serviços” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    Por outro lado, o voto condutor da decisão reclamada, ao não conhecer do recurso de revista, destacou o entendimento firmado nesta Corte quando do julgamento da ADPF 324/DF e consignou o seguinte: 
    “[...]
    Por fim, quanto à questão da existência ou não de terceirização ilícita, o que se depreende é que o Juízo a quo foi claro em sua argumentação, notadamente ao se verificar que a manutenção do vínculo de emprego do reclamante diretamente com o tomador dos serviços se deu pela constatação da subordinação direta. Ou seja, a discussão travada nos autos não se limita à análise da legislação das empresas de telecomunicação, abarcando, ainda, o exame da existência dos requisitos dos arts. 2.º e 3.º da CLT. 
    [...]
    Pois bem. Conforme pontuado linhas acima, conquanto o STF tenha reconhecido a possibilidade de terceirização de qualquer atividade da empresa tomadora dos serviços, a situação fática dos autos se distancia da ratio fixada naquele julgamento. Isso porque, no caso em análise, o Regional expressamente registrou que o reclamante estava subordinado diretamente à tomadora dos serviços, razão pela qual estavam presentes todos os requisitos dos arts. 2.º e 3.º da CLT, que tratam do vínculo de emprego. 
    Assim, e aqui peço vênia para me reportar às razões de decidir expostas no exame do Agravo de Instrumento da TELEMAR, não há falar-se em afronta aos arts. 97 e 170, IV e parágrafo único, da CF/88 e 60, § 1.º, e 94, II, da Lei n.º 9.472/97. Isso porque, reitere-se, não se está descumprindo a tese fixada pela Suprema Corte ou, ainda, se afastando da autorização contida na Lei n.º 9.472/97. O fato é que, no caso concreto, ficou caracteriza patente fraude à legislação trabalhista, ou seja, a controvérsia não se limitou à análise da atividade desempenhada pelo reclamante” (págs. 11 e 14 do documento eletrônico 14). 
    Para a melhor análise da controvérsia, transcrevo, ainda, trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal Regional:
    “[...] Conquanto a Suprema Corte tenha fixado o entendimento de que a licitude da terceirização independe da atividade executada pelo empregado ou, ainda, do objeto social da empresa (Tema 725 da Repercussão Geral e ADPF 324), não há como reconhecer a validade da contratação quando presentes os requisitos da relação de emprego, previstos nos arts. 2.º e 3.º da CLT, notadamente a subordinação direta ao tomador dos serviços. 
    E essa é exatamente a situação vivenciada nos autos, visto que o Regional expressamente menciona que a prova oral confirmou a subordinação direta do reclamante à TELEMAR, empresa tomadora dos serviços. 
    A referida peculiaridade é suficiente para a utilização da técnica da distinção, também conhecida como distinguishing, e, por conseguinte, para a não aplicação do precedente fixado pelo STF, o qual examinou a licitude da terceirização apenas sob o enfoque das atividades desenvolvidas pela empresa contratante. 
    Assim, reitere-se, reconhecida a fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas sim pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços – arts. 2.º e 3.º da CLT -, não há falar-se em licitude da terceirização. 
    Registre-se, por fim, que os elementos fáticos delineados pelo Juízo a quo são insuscetíveis de reexame, por força da Súmula n.º 126 do TST” (págs. 7-8 do documento eletrônico 14). 
    Depreende-se das transcrições acima que a Justiça trabalhista reconheceu o vínculo empregatício direto com a empresa terceirizada por constatar a existência de fraude na contratação, e não pela atividade desempenhada pelo reclamante.
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 
    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação. 
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes.
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
     Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10. 
    O verbete sumular referido acima afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    No caso, entendo que houve apenas interpretação da legislação trabalhista correspondente, como bem observado pelo TST ao analisar o recurso de revista, verbis:
    “[...] a discussão travada nos autos não se limita à análise da legislação das empresas de telecomunicação, abarcando, ainda, o exame da existência dos requisitos dos arts. 2.º e 3.º da CLT” (pág. 11 do documento eletrônico 14). 
    Com efeito, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.
    Com essa linha de entendimento, indico os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Assinalo, por fim, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator